Tribunal: TJDFT
Processo: 0797560-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. LEI DISTRITAL 4.266/2008. SÚMULAS 11, 17 E 18/TUJ. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento do FGTS referente aos períodos em que atuou como professor substituto contratado em regime temporário. Em seu recurso, sustenta que as contratações sucessivas firmadas entre 2020 e 2025 descaracterizam a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade que enseja o pagamento do FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei 8.036/1990.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 82496377).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a eventual nulidade dos contratos temporários firmados pela parte autora e o consequente direito ao recebimento do FGTS.
III. Razões de decidir
4. Defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente, ante a declaração de hipossuficiência acostada aos autos (Id. 82495701).
5. Os artigos 37, IX, da Constituição Federal e 19, VIII, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelecem que a lei disporá sobre os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A Lei Distrital no 4.266/2008 regulamenta a matéria no âmbito do Distrito Federal, contemplando a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (art. 2o, IV, §§ 1o a 4o). O prazo máximo de contratação é de um ano, admitida uma prorrogação por igual período (art. 4o, II, e parágrafo único).
6. O Decreto Distrital no 37.983/2017 regulamenta a contratação de professor substituto, que será feita exclusivamente para suprir a falta de docentes da Carreira Magistério Público, decorrente de vacância no ano letivo vigente, vagas temporárias, provisórias e afastamentos legais dos titulares (art. 1o). A vigência do contrato é limitada ao calendário de cada ano letivo (art. 13), e a assinatura do contrato não gera vínculo empregatício (art. 14).
7. A Tese 612 de repercussão geral do STF (RE 658.026) fixou que, para a validade da contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado. No caso dos autos, todos os requisitos foram observados.
8. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou as seguintes súmulas aplicáveis à espécie: Súmula 11: "As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013." Súmula 17: "Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público." Súmula 18: "Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo." A limitação a uma prorrogação prevista na Súmula 11 aplica-se aos contratos decorrentes do mesmo processo seletivo simplificado, não existindo óbice à participação do interessado em mais de um edital.
9. Na hipótese em apreço, as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram a existência de matrículas distintas para cada ano letivo: matrícula 60744286 (admissão em 10/02/2020), matrícula 69759626 (admissão em 03/03/2021), matrícula 69857423 (admissão em 14/02/2022), matrícula 70095892 (admissão em 13/02/2023) e matrícula 70537194 (admissão em 06/02/2025). As contratações foram decorrentes de processos seletivos simplificados distintos, com prazo determinado e limitadas ao respectivo ano letivo, sem que a parte autora tenha comprovado irregularidade nas contratações ou prorrogações em desrespeito à legislação de regência.
10. Constata-se a regularidade das contratações, realizadas para suprir a ausência de pessoal efetivo, em conformidade com a previsão normativa. Diante da validade dos contratos celebrados entre as partes, não prospera o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de FGTS, porquanto o regime jurídico-administrativo dos contratados temporários não prevê tal direito, sendo inaplicável o art. 19-A da Lei 8.036/1990, destinado exclusivamente à hipótese de nulidade contratual por violação ao princípio do concurso público.
11. No mesmo sentido: Acórdão 1990294, 0773464-59.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça deferida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 37, IX; LODF, art. 19, VIII; Lei Distrital no 4.266/2008, art. 2o, IV, §§ 1o a 4o, e art. 4o, II; Decreto Distrital no 37.983/2017; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema 612/STF de repercussão geral (RE 658.026); Súmulas 11, 17 e 18/TUJ/TJDFT; TJDFT, Acórdão 1990294, 0773464-59.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025.